Tribunal: TJDFT
Processo: 0722765-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. FATO GERADOR ANTERIOR À ALIENAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O IPTU tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse de bens imóveis, e o seu contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor (arts. 32 e 34 do CTN).
2. O contrato de promessa de compra e venda não exclui automaticamente a responsabilidade tributária do proprietário, pois a propriedade do bem somente é transmitida com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil). 2.1. Com efeito, apenas após o registro da escritura de compra e venda o vendedor deixa de ser proprietário do imóvel e, consequentemente, deixa de ser responsável pelo pagamento do IPTU.
3. Nos termos do enunciado da Súmula 585/STJ, “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.
4. Recurso conhecido e provido.